Tribunal: TJMT
Processo: 1037572-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037572-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA PEREIRA CORREA - CPF: 631.231.501-00 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE COLHIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES – REJEIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL SUBSCRITO POR DOIS PERITOS– AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5º), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (REsp 1.333.058/PE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037572-03.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório -DPVAT”
(Número Único: 1037572-03.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDNA PEREIRA CORREA, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar a Seguradora/ré ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente da autora/apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 53969464 - Pág. 9).

A apelante argui cerceamento de defesa dizendo que durante o trâmite processual postulou pela tomada do depoimento pessoal da parte autora, a fim de esclarecer se o sinistro em questão decorreu de acidente do trânsito narrado, mas, a solicitação nunca foi atendida, daí o evidente cerceamento de defesa da Seguradora, porquanto inexiste comprovação do nexo causal do dano noticiado.

Afirma que não há prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, pois o boletim de ocorrência foi elaborado meses após o suposto acidente, além de existiremdivergências nas declarações nele constantes e na documentação médica apresentada, de modo que, não havendo prova do nexo de causalidade, descabe o pagamento da indenização securitária. Por fim, prequestiona o art. 5°, LV, da Constituição Federal.

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, acolhida a arguição de cerceamento de defesa, seja anulada a r. sentença e reaberta a fase instrutória para realização das diligências, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral, invertendo o ônus sucumbencial (cf. Id. nº 53969466 - Pág. 9).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 3969470 - Pág. 1, a apelada refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 21/03/2019.

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidadedo segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

A Seguradora/apelante argui cerceamento de defesa, pois,durante o trâmite processual postulou pela tomada do depoimento pessoal da parte autora, a fim de esclarecer se o sinistro em questão decorreu de acidente do trânsito narrado, mas, a solicitação nunca foi atendida; afirma que o boletim de ocorrência (cf. Id. nº 53968976 - Pág. 1)confeccionado meses depois do acidente contém notável inconsistência com a narrativa do relatório médico anexado nos autos (cf. Id. nº 53968977 - Pág. 1), qual seja, a data em que a autora/apelada teria sido internada (13/03/2019) que é anterior à data do acidente narrado no boletim de ocorrência (21/03/2019).

No entanto, a autora/apelada foi submetida a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos que a examinaram, a saber, os médicos especialistas em ortopedia Dr. Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT nº 7017) e Dr. Ernani Castrillon (CRM/MT nº 7322), concluíram que a apelada apresentava invalidez permanente decorrente de acidente de transito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. nº53969456 - Pág. 2/3).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Assim, se a prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, torna-se, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito, porquanto suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a lesão da autora/apelada.

No tocante ao prequestionamento, esse não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto a sentença feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 o valor dos honorários advocatícios em favor da autora/apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020